Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DESPACHO Considerando que foi proferida sentença na origem, esclareça a agravante no prazo de 5 dias se subsiste seu interesse no prosseguimento do recurso, apontando objetivamente as razões em caso positivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator